Tribunal: STF
Processo: ACO 1964
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ESTADO DE PERNAMBUCO. TERRAS DEVOLUTAS. BEM IMÓVEL ESTADUAL. EXPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou improcedente pedido expropriatório da União, fundado no art. 243 da CF/1988, relativamente a bem imóvel pertencente ao Estado de Pernambuco.



    2. A agravante sustenta a possibilidade de expropriação de terra devoluta pertencente a Estado-membro, ao argumento de que o art. 243 da CF/1988 alcança bens públicos. Alega que o Estado não fiscalizou a utilização do imóvel, a caracterizar culpa in vigilando.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a União pode promover a expropriação de imóvel pertencente a Estado-membro com base no art. 243 da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A expropriação prevista no art. 243 da CF/1988 tem natureza sancionatória e pressupõe a prática de ilícito penal ou, ao menos, a aquiescência do proprietário com a conduta ilícita, não alcançando bens de titularidade de Estado-membro. Precedentes.



    5. Mostra-se irrelevante a invocação da tese firmada no Tema 399/RG, considerada a alegada caracterização de culpa in vigilando, sobretudo porque o STF desautoriza a sujeição de bens estaduais a esse tipo de medida sancionatória.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.